Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46